Tribunal: TJES
Processo: 5000837-29.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-29.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARAL CUNHA FILHO e outros

APELADO: ESPÓLIO DE OSMAURO SIMIÃO CORREIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – USUCAPIÃO DE BEM DE HERANÇA – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO PREMATURA – NECESSIDADE DE ILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Apesar de o imóvel integrar o rol de bens a serem objeto de inventário, sendo, em princípio, indivisível após aberta a sucessão e pertencente em co-propriedade e condomínio a todos os herdeiros, vislumbra-se ser possível, em tese, ao herdeiro interessado postular em Juízo a usucapião do bem a fim de obter a constituição de propriedade exclusiva em seu favor, desde que demonstre efetivamente o cumprimento de todos os requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva. Precedentes.

2. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000837-29.2020.8.08.0047

APELANTES: AMARAL CUNHA FILHO E OUTRO

APELADO: ESPÓLIO DE OSMAURO SIMIÃO CORREIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMARAL CUNHA FILHO E OUTRO

contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião por eles proposta em face do
ESPÓLIO DE OSMAURO SIMIÃO CORREIA
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma dos inc. I e IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em suma, ser possível a usucapião de bem de herança, sendo o entendimento adotado em sentença já superado pela atual jurisprudência.

Sem contrarrazões.

O juízo singular extinguiu o feito sem análise de mérito basicamente por entender ser inviável o manejo da ação de usucapião para aquisição de propriedade de imóvel integrante da herança.
Entretanto, a atual jurisprudência tem admitido o manejo da ação em cotejo para tal desiderato, sendo que, a título exemplificativo, cito precedentes deste e de outros Tribunais.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. HERDEIRO CONDÔMINO. INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DA COMPETENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A usucapião é modo originário de aquisição do domínio, desde que demonstrada a posse pelo lapso de tempo previsto em Lei e com ânimo de dono. 2.
No caso dos autos, a recorrente narra que desde o ano de 2008, está na posse mansa e pacífica do pavimento superior imóvel descrito na inicial. Informa, também, que a antiga proprietário do imóvel globalmente considerado, ou seja, do terreno, pavimento térreo e pavimento superior, era sua genitora e, em razão de seu falecimento, em 2017, teve início a sucessão. 3. Aberta a sucessão e estabelecido, no bem objeto de herança, um condomínio entre os herdeiros, aqueles que houverem exercido, com exclusividade, a posse sobre o imóvel ou sobre parte dele, tem interesse em pretender usucapi-lo. 4. Portanto, a recorrente possui legitimidade e interesse para pleitear a declaração de prescrição aquisitiva em face de seu irmão - condômino/herdeiro - sendo necessária a competente instrução do feito para verificação da configuração dos requisitos necessários à procedência do pedido, em especial a demonstração de que não se encontra na posse do bem por mera tolerância do seu irmão
. 5.
Em sendo assim, considerando a possibilidade da autora usucapir a área, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com o competente retorno dos autos à primeira instância para que seja dada regular prosseguimento ao feito com a realização de dilação probatória apta a apuração dos requisitos da usucapião.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0005577-60.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 01/06/2021; DJES 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. POSSE AD USUCAPIONEM. REQUISITO AFETO AO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECOCE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO
. 1. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da via eleita, os quais devem ser averiguados conforme teoria da asserção, em abstrato, a partir das afirmações contidas na petição inicial. 2.
Apesar de o imóvel integrar o rol de bens a serem objeto de inventário, sendo, em princípio, indivisível após aberta a sucessão e pertencente em co-propriedade e condomínio a todos os herdeiros (art. 1.791, parágrafo único, CC), vislumbra-se ser possível, em tese, ao herdeiro interessado postular em Juízo a usucapião do bem a fim de obter a constituição de propriedade exclusiva em seu favor, desde que demonstre efetivamente o cumprimento de todos os requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva. Precedente do STJ
. 3.
A existência de posse
ad

usucapionem
a permitir a aquisição da propriedade constitui questão intrinsecamente ligada ao próprio direito pretendido pela autora, configurando, portanto, análise de mérito a ser realizada em momento processual oportuno, após contraditório e eventual instrução probatória, sendo descabido o precoce indeferimento da inicial.
Precedentes deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07122.54-80.2023.8.07.0003; 174.2289; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 10/08/2023; Publ. PJe 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIR INDIVIDUALMENTE O BEM DESDE QUE DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS E A POSSE EXERCIDA EXCLUSIVAMENTE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXCLUSIVA E DO LAPSO TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria vaudelice mota contra sentença do juízo da vara única da Comarca de tamboril/CE, que, nos autos da ação de usucapião ordinária, julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento da ausência de animus dominini, bem como a presença de outros herdeiros que não foram inclusos no polo ativo ou passivo da causa. 2. A usucapião é modo de aquisição originária da propriedade pela posse prolongada da coisa e com a observância dos requisitos legais. No caso dos autos, a parte autora pleiteou a usucapião na modalidade ordinária, prevista no
artigo 1.242 do Código Civil
, determinando que "adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 (dez) anos. "3. Durante o decurso processual, a parte autora prestou depoimento pessoal (fl. 44), ocasião em que afirmou que o terreno em questão "pertencia ao seu pai", falecido no ano de 2012, e que não havia documento referente ao bem, pretendendo com a presente demanda usucapir o imóvel para posteriormente dividir com os demais irmãos, filhos do de cujus. Tais declarações, portanto, são concebidas como fatos incontroversos, tendo em vista que partem da própria autora. 4. Neste caso, importa salientar que o início da posse da autora no referido imóvel deu-se a partir de 2012, ex lege, ou por Lei, em razão do princípio da saisine, com o falecimento do seu genitor, ocasião em que desnecessária a comprovação do exercício fático da posse sobre o bem, mas que, no entanto, enseja o reconhecimento de composse com os demais herdeiros. 5. Dito isto, verifica-se dois óbices ao reconhecimento da prescrição aquisitiva nos termos pleiteados: A) até a presente data, contando-se inclusive com o decurso processual, não transcorreu o tempo necessário para a modalidade da usucapião extraordinária de 15 (quinze) anos, a única possível em razão da ausência de documento (justo título) que embasasse o pedido de usucapião ordinária conforme formulado; b) a parte autora não é a única herdeira deste imóvel, o que impõe reconhecer que os demais herdeiros exercem a posse sobre o bem na mesma qualidade que a parte autora. 6. Portanto, além da ausência do lapso temporal para a usucapião em questão, a parte autora não comprovou o exercício exclusivo da posse sobre o imóvel, o que impede que seja declara a prescrição aquisitiva somente em seu favor. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida. (TJCE; AC 0050573-43.2021.8.06.0170; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 15/08/2023; Pág. 108)

Destarte, entendo, de forma muito respeitosa ao posicionar do ilustre colega Magistrado, por prematura a extinção do feito, devendo, assim, o processo retornar para a necessária instrução probatória.

Assim,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a r. sentença e determinando o prosseguimento da demanda perante o juízo primevo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 17/10/2023:

Acompanho o E. Relator.